Tribunal: STF
Processo: RHC 57023
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-22
Data de publicação: 1979-05-22

Ementa:
DENUNCIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR ESTRANGEIRO. IMPUTAÇÃO
DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS 299 E 319 DO CÓDIGO PENAL, POR
FORÇA DO DISPOSTO NO ARTIGO 15 DA LEI N. 5.709, DE 07.10.71.
IMPRECISAO DA PECA INICIAL ACUSATORIA, DIFICULTANDO O DIREITO
DE DEFESA. INEPCIA RECONHECIDA, SEM PREJUIZO DE OUTRA AÇÃO PENAL
VALIDAMENTE INSTAURADA.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' PROVIDO, COM EXTENSAO DA ORDEM
AOS CO-REUS.